Tribunal: STF
Processo: ARE 1573826
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Goiás interpôs agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 31) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refutou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e reiterou os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a apreciar o Recurso Extraordinário (eDoc 26) aqui deduzido e verifico, desde logo, que o recurso foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local (eDoc 15) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES/JUSTA CAUSA. PROVAS ILÍCITAS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de dois pacientes, presos em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse irregular de arma de fogo, com a posterior conversão da prisão em flagrante em preventiva. A impetração questiona a legalidade da busca domiciliar que resultou na apreensão das drogas, da arma e munições, alegando que o ingresso dos policiais na residência foi realizado sem autorização e sem fundadas razões/justa causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada pelos policiais, sem mandado judicial e sem a presença de fundadas razões/justa causa para tal, é lícita, e se as provas obtidas durante a busca, consideradas ilícitas, podem ser utilizadas no processo criminal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo o ingresso sem consentimento do morador apenas em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial. 4. O STF, no julgamento do RE 603616/RO, fixou o entendimento de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. 5. No presente caso, os autos não demonstram a existência de fundadas razões para a entrada dos policiais na residência dos pacientes, tampouco a ocorrência de flagrante delito. A alegação de que os policiais visualizaram uma motocicleta com irregularidades administrativas e o paciente demonstrou nervosismo durante a entrevista, já em sua residência, não configura justa causa para a busca domiciliar. 6. A ausência de fundadas razões para a entrada no domicílio, sem a devida autorização, torna ilícitas as provas obtidas durante a busca, nos termos do art. 157 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. A ordem é concedida para anular toda a prova produzida no processo, determinar o desentranhamento dos autos de exibição e apreensão e dos laudos periciais correspondentes, e, por fim, determinar o trancamento da ação penal."1. A busca domiciliar sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito. 2. A ausência de fundadas razões para a busca domiciliar torna as provas obtidas ilícitas e imprestáveis para a persecução penal."



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o artigo 5º, XI, da Constituição Federal, em virtude da interpretação equivocada do Tema n. 280 da repercussão geral acerca da inviolabilidade do domicílio.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás concluiu ilícito o ingresso em domicílio. Confira-se fragmento do acórdão daquela Corte (eDoc 15): 



    Incontrovertível a ilicitude na obtenção dos dados que resultaram na prisão em flagrante dos pacientes. 



    Os elementos compilados não desvelam o que, a despeito das irregularidades administrativas na motocicleta que estava estacionada em frente a residência dos pacientes, visualizadas pelos policiais, as quais, posteriormente, sequer foram constatadas, configuraria “justa causa” para adentramento na residência alheia ultimada. 



    O único referencial que aludem é o de que, em patrulhamento tático, a “equipe visualizou uma motocicleta estacionado em desacordo com as disposições do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), apresentando uma lanterna solta”. Em sequência, a “equipe decidiu proceder à averiguação do veículo e tentar localizar o proprietário, visando verificar a procedência do bem e possível envolvimento em atividade ilícita”, momento em que os agentes dirigiram-se à residência em frente para questionar sobre tal, sendo informados por Giovana não lhe pertencia, mas possivelmente seria de um vizinho que residia no mesmo lote. 



    A partir da informação, deslocaram-se até a casa indicada, onde, segundo eles, bateram à porta, foram atendidos pelo paciente Matheus e, questionado sobre a motocicleta, afirmou ser seu proprietário, como também, durante a entrevista, de acordo com os policiais, “demonstrou sinais evidentes de nervosismo, gaguejando ao responder às perguntas e apresentando olhos avermelhados, além de exalar um odor característico de maconha que vinha do interior da residência”, o que motivou o adentramento ao imóvel e as buscas em seu interior, culminando na apreensão de drogas, arma de fogo e munições.



    [...]



    Tal busca resulta na ilegalidade das provas dela decorrentes, porquanto eventual irregularidade administrativa em motocicleta do paciente, frise-se, cuja condição não se constatou posteriormente, não autoriza o adentramento domiciliar e buscas realizadas. 



    Logo, a ação policial não encontrou respaldo na legislação e emerge a ilicitude das provas, bem como das evidências dela decorrentes, nos termos do artigo 157, caput, e § 1º, do Código de Processo Penal. (grifei)



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico de drogas, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões. Confira-se:



    6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 



    (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes) 



    No caso, a mera leitura do acórdão recorrido, o qual consignou que os policiais “deslocaram-se até a casa indicada, onde, segundo eles, bateram à porta, foram atendidos pelo paciente Matheus e, questionado sobre a motocicleta, afirmou ser seu proprietário, como também, durante a entrevista, de acordo com os policiais, ‘demonstrou sinais evidentes de nervosismo, gaguejando ao responder às perguntas e apresentando olhos avermelhados, além de exalar um odor característico de maconha que vinha do interior da residência’, o que motivou o adentramento ao imóvel e as buscas em seu interior”, evidencia a caracterização da justa causa para o ingresso em domicílio. 



    Cito, em caso fronteiriço, o seguinte acórdão:



    [...]



    6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.



    7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal.



    8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 



    9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.



    [...]



    (RE 1.472.570 AgR segundo EDv, ministro Alexandre de Moraes - grifei)



    Ademais, ressalto que o depoimento dos policiais é revestido de credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente a qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções. Nesse sentido, precedentes de ambas as turmas dessa Suprema Corte:



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSBILIDADE. 



    É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelo policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. O habeas corpus, enquanto remédio constitucional, cumpre a função de pronto socorro à liberdade de locomoção. Daí que o manejo dessa via expressa ou por atalho passe a exigir do acionante a comprovação, de pronto, da ilegalidade ou abusividade de poder imputada a autoridade coatora. Ordem denegada.



    (HC 876.662, ministro Ayres Britto – grifei).



    4. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Recurso. 1. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pena. Redução prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/2006. Requisitos preenchidos. Quantidade de droga apreendida que por si só não obsta o benefício. Ausência de demais provas indicando a participação em organização criminosa ou dedicação ao crime. Extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimento de policiais. Validade. Absolvição. Impossibilidade, na espécie. Prova judicial suficiente para manutenção da condenação. Pleito de revogação da prisão preventiva. Agente foragido. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. Recurso conhecido e desprovido. Recurso 1 conhecido e parcialmente provido, com extensão aos corréus que preenchem os requisitos. Recurso 2 conhecido e desprovido.”



    5. Embargos de declaração rejeitados.



    (ARE 829.303 AgR ED, ministro Luiz Fux – grifei).



    Desnecessário, portanto, o revolvimento fático-probatório, de forma a não incidir o enunciado n. 279 da Súmula.



    Em casos fronteiriços, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral.



    3. Agravo interno desprovido.



    (RE 1.358.185 AgR, de minha Relatoria)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO POLICIAL NO DOMICÍLIO DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXPRESSA ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. OBSERVÂNCIA ÀS DIRETRIZES ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 603.616, TEMA 280, REL. MIN. GILMAR MENDES).



    1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 603.616 (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280), ficou tese no sentido de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. O entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem permear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito, como na hipótese.



    2 . Neste caso, os argumentos utilizados pelo Tribunal não são suficientes para demonstrar que a alegada entrada forçada se revelou ilícita, especialmente porque as versões apresentadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem, na fase judicial, foram uníssonas no sentido de que estavam em patrulhamento de rotina e, somente após avistarem pessoa em atitude suspeita na loja do ora recorrido e com ela localizarem droga em revista pessoal, é que foram até a residência, já que a pessoa afirmou ter adquirido a substância entorpecente no local.



    3. Essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada forçada no domicílio se amparou em fundadas razões. De igual modo, ainda consta dos elementos colhidos durante a instrução processual que a entrada na residência do recorrido foi por ele próprio franqueada e que no local foi encontrado mais de um tipo de droga, além de objetos para a preparação e embalagem dos entorpecentes.



    4 . Agravo Regimental a que se nega provimento .



    (RHC 1.349.297 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280.



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido, no ponto em que reconheceu violação de domicílio e declarou nula a prova obtida, em ordem a que prossiga no julgamento da causa como entender de direito.



    4. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente